Tribunal: TJES
Processo: 0000514-68.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000514-68.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERBENE FONSECA COSTA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000514-68.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERBENE FONSECA COSTA, KEVELEN COSTA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, AMANDA GOMES DIAS - ES33533
Advogados do(a) APELANTE: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, AMANDA GOMES DIAS - ES33533

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

[...]

Consta dos autos, que na data de 30/05/2021, após receberem informações de que os autores do crime praticado contra JOSÉ NELVINO CALIMAN estariam se escondendo na cidade de Vargem Alta/ES, agentes Policiais Militares iniciaram patrulhamento pela região, com intuito de localizar os ora denunciados.

Os referidos agentes lograram êxito na busca aos denunciados KÉVELEN COSTA SANTOS e MICHAEL COSTA DA SILVA, os quais, durante abordagem policial, confessaram o cometimento do crime. Aos Policiais Militares, os referidos denunciados confessaram que efetuaram o roubo dos referidos veículos, conforme narrativa supra, porém disseram que o veículo Honda ficou sem gasolina e foi abandonado. KEVELEN e MICHAEL também informaram a atuação neste crime por parte de "LUANZINHO" que ficou com o dinheiro, de LUANA, organizadora do crime e de ERBENE, responsável pela fuga.

KÉVELEN COSTA SANTOS, à fl. 88 aduz que perpetrou o delito na companhia de um amigo, conhecido como "Luanzinho" e que o crime se deu por um plano elaborado por LUANA ROZA ROCHA. Segundo KEVELEN, foi LUANA quem afirmou que a vítima tinha uma alta quantia de dinheiro em casa. O denunciado KÉVELEN ainda indicou que LUAN desferiu o golpe de faca contra a vítima e grupo criminoso fugiu com os veículos, entre outros pertences da vitima JOSÉ NELVINO.

Cabe consignar que MICHAEL e KEVELEN foram vistos após os fatos em posse da motocicleta da vítima, fazendo uso da mesma.

Mais, existem provas nos autos de que as denunciadas LUANA e ERBENE estavam no local do crime, por ocasião dos fatos, e outras que indicam que ERBENE visava, após os fatos, empreender fuga para outro estado.

A arma do crime foi encontrada no local em que o carro (veículo Honda) foi abandonado (fl. 18).

Vale ressaltar que, conforme Certidão de Obito de fl. 21, a causa da morte da vítima JOSÉ NELVINO CALIMAN foi: "Hemotórax, lesão pulmonar em consequência de ação cortante e agressão por arma branca" Conforme Laudo de Local do Crime (fl. 15) a vitima foi encontrada com duas lesões pérfuro-cortantes na região inferior do peitoral esquerdo.

Destaca-se que todos os fatos narrados supra, bem como as lesões causadas na vitima estão devidamente comprovados por meio do Auto de Apreensão (fl. 08), Laudo Pericial (fls. 11/20), Certidão de Obito (fl. 21), prova oral e Boletins Unificados, anexos aos autos.

Verificam-se a autoria e materialidade delitiva, comprovadas conforme se infere do conjunto probatório dos autos.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado. e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime previsto no art. 157, §3º do CP.

A defesa busca a redução da pena-base imposta.

A defesa de Erbene sustenta, inicialmente, nulidade por ausência de intimação do advogado para a audiência de continuação.

Não vejo como acolher a tese defensiva, pelas razões que exponho a seguir.

Ao me debruçar sobre o caderno processual, verifico que a acusada Erbene se fez presente na audiência de 25/07/2022, sendo devidamente assistida pela advogada dativa DRª. THAIS DA MOTTA PIMENTEL, OAB/ES 21.304.

Ademais, verifico que a defesa deixou de alegar a referida tese, na primeira oportunidade cabível, qual seja, quando da apresentação de alegações finais, estando a matéria preclusa.

Por outro lado, requer ainda a absolvição da apelante, ou a desclassificação para o crime de furto qualificado ou favorecimento pessoal.

Não vejo como acolher o pedido defensivo.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 08/09, laudo pericial de fls. 11/20 e certidão de óbito da vítima de fls. 21.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

que participou da diligência em Vargem Alta, quando detiveram três dos acusados; que o serviço reservado de Domingos Martins fez contato noticiando denúncia de que dois dos acusados se encontravam e Vargem Alta; que fizeram diligências e na parte da noite, dois dos acusados, um homem e uma mulher, e posteriormente um outro se entregou, sendo este filho desta mulher; que a abordagem foi devida as fotos que já tinham dos acusados; que depois eles confessaram que foram eles; a motocicleta estava também em Vargem Alta; que os dois confessaram o delito, a mulher, não estava como suspeita; que ela queria ir junto com o seu marido e que ela acabou dizendo que estava aguardando no ponto de ônibus quando do latrocínio; que esta mulher entrou como uma possível coautora; que inicialmente ela afirmou que não sabia que havia ocorrido a morte da vítima, mas tinha conhecimento do roubo; que estava aguardando o produto do roubo; que são os réus que aparecem no vídeo são as pessoas detidas; que a mulher ficou no ponto de ônibus e que sabia que estava sendo realizado o roubo; que o réu que confessou ficou com medo de ser morto e foi se entregar no DPM; que o filho dela disse \ que não era para ter ocorrido a morte e que os dois confessaram a prática do crime; que a menina parece que era a mentora e que tinha um relacionamento com a vítima; que acredita que ela foi quem tramou com os réus e acabou com a prática do latrocínio; que lidas as declarações prestadas na esfera policial, confirmou-as; que o outro policial é que viu MICHAEL e a esposa, mas que a abordagem ocorreu pela equipe de policiais; que receberam fotografias dos réus; que ERBENE não era suspeita, só estava com o marido, mas que depois ela confessou que estava no ponto de ônibus, próximo ao local do crime, aguardando o desfecho, mas não sabia do óbito; que ERBENE ficou querendo ir com o marido e que depois é que ela falou que estaria no ponto de ônibus esperando o furto ou roubo. (Depoimento de Alexander Pereira Babisk, em juízo).

Que receberam informações de que os indivíduos estariam em Vargem Alta, tendo localizado dois deles já no período noturno; que localizaram a senhora e outro rapaz; que abordou eles e pediu apoio de outras guarnições; que os conduziram para a delegacia; que indicaram aonde estaria a motocicleta, sendo esta apreendida; que confirmou suas declarações prestadas na esfera policial quando lidas; que estavam discutindo o rapaz da foto e a senhora; que a abordagem foi porque reconheceu o rapaz, por conta da foto; que havendo fundada suspeita fez a abordagem do rapaz; que não perguntou a motivação da discussão, mas que não se recorda a resposta; que a motocicleta estava perto do local da abordagem mas que um dos dois homens indicou o local em que estava a moto, sendo que a terceira pessoa é a pessoa que se entregou no pelotão; que os rapazes confessaram a prática do crime conforme consta no boletim de ocorrência. (Depoimento de Gabriel Cardoso Perott, em juízo).

Confirmou em parte as declarações; que o menor não participou dos fatos; que LUANA que indicou a casa da vítima e que esta tinha dinheiro em casa; que estava devendo um dinheiro de droga; assim, combinou com LUANA e forma no local; que arrombou a porta, entrou em luta corporal com a vítima e que deu duas facas; que o Honda Civic ficou com o depoente e a moto e LUANA; que LUANA revirou as roupas da vítima; que nunca tinha matado ninguém e que ligou para sua mãe, mas quem atendeu foi MICHAEL, e que ele foi com quem se encontrou; que foi com MICHAEL para Vargem Alta; que viu sua mão e ficou com medo dela; que quando bateu na porta a vítima partiu para cima do depoente com uma faca; que a vítima era mais forte; que pegou a faca e deu duas facadas na vítima; que a chave da moto estava na mesa e do carro na estante da panela; que o crime ocorreu a noite; que LUANA ficou procurando as coisas dentro da casa da vítima após a morte da vítima; que LUANA não participou do crime, bem como sua mãe ou seu padrasto; que sua mãe não sabia de nada; que MICHAEL estava com sua mãe quando ligou para ele; que se entregou no DPJ de Vargem Alta; que foi na casa do ex-padrasto de MICHAEL, acompanhado deste; que depois dos fatos foi para Tapera. (Interrogatório do acusado Kevelen Costa Santos, em juízo).

Que é companheiro de ERBENE, mãe de KEVELEN; que não conhecia a vítima; que não tinha ciência do crime; que só soube no momento de sua prisão; que EBERNE também não tem envolvimento do crime porque ela estava com o depoente no dia do crime; que não estava com roupas respingadas de sangue; que saiu da casa de VALDECI por volta de seis horas, tomando café na casa do Sr. JOÃO; lidas as suas declarações, confirmou em parte; que não afirmou para JOÃO que tinha cometido um assassinato (Interrogatório de Michael Costa da Silva, em juízo).

Que não estava presente no dia dos fatos; que no dia seu filho lhe ligou e que pediu para levar uma bolsa de roupa para seu filho em Vargem Alta; que seu filho lhe contou que cometeu um crime, mas não queria saber, só pediu para que ele se entregasse; que seu filho só falou que tinha cometido um crime; que não esteve no local quando da prática do crime, mas que conhecia a vítima; que também conhecia LUANA, de seu salão; que o crime não foi arquitetado em sua casa; que não está envolvida no crime; (Interrogatório de Erbene Fonseca Costa, em juízo).

Desse modo, com base nos depoimentos acima elencados resta inconteste que os apelantes incorreram no tipo penal do art. 157, §3º do CP, não havendo que se falar em absolvição, ou desclassificação para os crimes de furto qualificado ou favorecimento pessoal.

Do mesmo modo, não há como reconhecer a participação de menor importância da acusada Erbene.

Ao analisar os fatos verifico que Erbene ajudou a planejar os fatos, bem como aguardou próximo à residência da vítima a fim de saber se o crime planejado havia sido consumado.

Por outro lado a defesa de KEVELEN pugna pela fixação da pena abaixo do mínimo legal, diante da atenuante da confissão espontânea.

Incabível o acolhimento do pleito defensivo, eis que a fixação da pena-base em patamar aquém do mínimo legal, diante da aplicação de atenuantes é expressamente vedado pela Súmula 231 do STJ.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.